Tribunal: TJMT
Processo: 1007871-09.2024.8.11.0045
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007871-09.2024.8.11.0045
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Efeitos, Consulta, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ELIZANGELA RAMOS DO ESPIRITO SANTO - CPF: 934.029.531-53 (APELADO), EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELANTE), NEUROCOR - DIAGNOSTICO E TERAPEUTICA ENDOVASCULAR LTDA - EPP - CNPJ: 07.403.159/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO), INTERCOR SORRISO SERVICOS DE INTERVENCAO CARDIOVASCULARES LTDA - CNPJ: 32.126.710/0001-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MIGUEL TAVARES MARTUCCI - CPF: 266.831.228-06 (ADVOGADO), HOSPITAL E MATERNIDADE 13 DE MAIO VILA ROMANA S/A - CNPJ: 11.198.350/0001-20 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL HENRIQUE DE MELO - CPF: 941.088.541-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIZANGELA RAMOS DO ESPIRITO SANTO - CPF: 934.029.531-53 (APELANTE), EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR - CPF: 732.987.866-91 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO E, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICOU PARCIALMENTE A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA COM APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DE ENTES FEDERATIVOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TEMA 793/STF. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. OBSERVÂNCIA AO TEMA 1033/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.

I. Caso em exame

1. Remessa necessária e apelação cível interposta pelo Município de Lucas do Rio Verde contra sentença que julgou procedente o pedido de fornecimento de procedimento médico de embolização para paciente portadora de aneurisma cerebral, com condenação solidária dos entes federativos e fixação de honorários advocatícios em R$ 2.000,00.

II. Questão em discussão

2. As questões em debate consistem em:

(i) analisar a alegação de necessidade de sobrestamento do feito em razão de IRDR local e de recursos submetidos à sistemática de repetitivos;

(ii) verificar a legitimidade da condenação do Município ao pagamento de honorários advocatícios, à luz da responsabilidade solidária entre os entes federativos no dever de garantir o direito à saúde;

(iii) avaliar a adequação da condenação solidária em obrigação de fazer e dos honorários fixados;

(iv) determinar eventual necessidade de apuração de ressarcimento ao erário em razão do pagamento de serviços de saúde à rede privada, conforme Tema 1033 do STF.

III. Razões de decidir

3. O sobrestamento do feito com fundamento no IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7) e nos Recursos Especiais 2.169.102/AL e 2.166.690/RN (Tema 1313/STJ) mostra-se desnecessário, tendo em vista o julgamento final de tais recursos, com fixação da tese de que os honorários advocatícios, em demandas de saúde pública, devem ser fixados por equidade, afastando-se a aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

4. No mérito, é firme o entendimento do STF, no julgamento do Tema 793, de que há responsabilidade solidária dos entes federativos quanto ao fornecimento de serviços de saúde, o que legitima a condenação conjunta ao pagamento de honorários advocatícios, independentemente de quem tenha dado causa imediata à demanda.

5. A sentença está em consonância com o art. 196 da CF e com a jurisprudência consolidada, tanto no tocante à obrigação de fazer quanto à fixação de honorários advocatícios.

6. Todavia, observando o Tema 1033 do STF, é necessária a instauração de incidente de cumprimento de sentença no juízo de origem, para apurar eventual excesso no valor pago à rede privada de saúde, a fim de resguardar o erário, caso não tenham sido observados os parâmetros públicos de ressarcimento.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido. Sentença parcialmente retificada.

Tese de julgamento
:
“É legítima a condenação solidária dos entes federativos ao pagamento de honorários advocatícios em demandas de saúde pública, independentemente da análise do princípio da causalidade, em razão da responsabilidade solidária prevista no art. 196 da CF e consolidada no Tema 793 do STF. O ressarcimento ao erário por pagamentos realizados à rede privada deve observar os critérios definidos no Tema 1033 do STF, exigindo-se a instauração de fase específica de cumprimento de sentença para verificação de eventual excesso.”

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 6º, art. 196; CPC, arts. 85, § 2º, § 3º e § 8º-A, e art. 496, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1007658-86.2022.8.11.0040, relator Des. Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12.8.2025; TJMT, N.U 1028590-05.2024.8.11.0015, relator Des. Márcio Vidal, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação c/c Remessa Necessária interposto pelo
Município de Lucas do Rio Verde
contra

sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
Elizangela Ramos do Espírito Santo
, que julgou procedentes os pedidos, confirmando a tutela concedida, reconhecendo a responsabilidade do Estado quanto ao custeio do procedimento de média e alta complexidade e do Município quanto às providências de apoio, e condenou ambos os requeridos, de forma solidária, ao pagamento de honorários advocatícios fixados em R$ 2.000,00, a serem divididos em partes iguais.

O Apelante aduz que a sentença deve ser reformada no ponto em que condenou o Município ao pagamento de honorários advocatícios, por violação ao princípio da causalidade, sustentando que não deu causa ao ajuizamento da demanda. Assevera que a pretensão central da ação consistia na realização de procedimento cirúrgico de média e alta complexidade, cuja responsabilidade primária, segundo as normas do Sistema Único de Saúde e a repartição de competências administrativas, recai sobre o Estado de Mato Grosso.

Afirma que o Município sempre se manteve diligente quanto às suas atribuições de atenção básica, como transporte e assistência inicial à paciente, não tendo resistido ao cumprimento de suas obrigações, razão pela qual não poderia ser responsabilizado pelos ônus sucumbenciais.

Sustenta, ainda, que a inclusão do Município no polo passivo decorreu apenas da responsabilidade solidária em matéria de saúde, a qual não se confunde com a definição de quem efetivamente deu causa à lide. Defende que a condenação solidária em honorários gera distorção do instituto da sucumbência e transfere ao Município ônus decorrente de conduta atribuída exclusivamente ao ente estadual.

De forma subsidiária, alega que, tratando-se de demanda envolvendo direito à saúde, cujo proveito econômico é inestimável, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender a exigibilidade da verba honorária, em razão da admissão e julgamento parcial do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, ainda pendente de apreciação definitiva pelos Tribunais Superiores.

Ao final, requer o provimento do recurso para excluir integralmente a condenação do Município ao pagamento dos honorários advocatícios ou, subsidiariamente, a suspensão de sua exigibilidade.

A parte autora e o Estado de Mato Grosso, em contrarrazões, sustentam a manutenção da sentença, afirmando que os entes federativos respondem solidariamente pelas demandas de saúde, inclusive quanto aos ônus sucumbenciais, inexistindo fundamento jurídico para a exclusão do Município da condenação relativa aos honorários advocatícios.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo conhecimento da remessa necessária e, no mérito, pela retificação parcial da sentença, a fim de determinar a instauração de incidente de cumprimento de sentença para apuração de eventual excesso nos valores pagos em razão do procedimento realizado na rede privada, bem como para exigir prévia liquidação de sentença quanto à eventual dispensação de novos tratamentos, mantendo, contudo, a condenação solidária dos entes públicos, inclusive no tocante aos honorários sucumbenciais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Inicialmente, registra-se que o presente feito deve ser apreciado sob a forma de remessa necessária, cumulada com apelação cível, nos termos do art. 496, I, do Código de Processo Civil, tendo em vista que se trata de ação ajuizada contra a Fazenda Pública, visando à prestação de serviço de saúde, sem conteúdo econômico mensurável.

Do Recurso de Apelação

O Apelante sustenta a necessidade de suspensão do feito em razão da admissão e julgamento parcial do IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000. No mérito, afirma que o Município não deu causa à propositura da ação, tampouco se opôs à efetivação de suas obrigações legais no tocante à atenção básica, não se justificando, portanto, a imposição dos encargos sucumbenciais com base no princípio da causalidade.

Preliminar de sobrestamento do feito

Inicialmente, quanto à
preliminar de sobrestamento do feito em razão do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema n. 7)
, observa-se que o referido incidente foi julgado pela Seção de Direito Público deste Tribunal, tendo sido fixada a seguinte tese:

[...] A pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida, nos termos dos § 2º e § 3º, art. 85, do Código de Processo Civil. [...]. (TJMT, IRDR 1023732-44.2022.8.11.0000, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos, Seção de Direito Público, j. 15.2.2024).

Após a interposição de Recurso Especial, os autos foram sobrestados por determinação do Superior Tribunal de Justiça, em razão do processamento dos Recursos Especiais 2169102/AL e 2166690/RN, afetados sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema n. 1313) (IRDR n. 1023732-44.2022.8.11.0000, Id. 287148876).

Ocorre que tais recursos foram julgados em 11 de junho de 2025, ocasião em que a 1ª Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou a seguinte tese: “
Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC
.” (STJ, REsp 2.169102/AL e REsp 2166690/RN, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, 1ª Seção, j. 11.6.2025).

Tal entendimento pacificou a controvérsia relativa aos critérios para fixação de honorários advocatícios nas ações de saúde pública, esvaziando o objeto do IRDR local e
tornando desnecessário o sobrestamento do presente feito
.

No que se refere à repercussão geral reconhecida no Tema n. 1255 pelo Supremo Tribunal Federal, em julgamento do Recurso Extraordinário 1412069/PR, constata-se que a controvérsia ali tratada refere-se à possibilidade de fixação de honorários por equidade em causas de elevado valor envolvendo a Fazenda Pública. Contudo, não foi determinada a suspensão nacional dos processos em tramitação.

De toda forma, o referido tema não se aplica diretamente ao caso concreto, cujo objeto trata da fixação de honorários advocatícios em ações relativas à saúde pública, matéria com peculiaridades já analisadas e decididas no âmbito do Tema nº 1313 do Superior Tribunal de Justiça, conforme anteriormente exposto.

Dessa forma,
rejeito a preliminar de sobrestamento.
Em consequência, passo à análise do mérito.

Mérito

Superada, portanto, a preliminar suscitada acerca do sobrestamento do feito, passa-se à análise do mérito recursal, que se restringe à discussão sobre a legitimidade da condenação do Município de Lucas do Rio Verde ao pagamento de honorários advocatícios, à luz do princípio da causalidade e da responsabilidade solidária dos entes federativos nas demandas relacionadas ao direito à saúde.

Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário 855178 ED/SE, com repercussão geral (Tema n. 793), fixou entendimento no sentido de que os entes federativos possuem responsabilidade solidária na prestação do direito à saúde, sendo, portanto, legítima a condenação ao pagamento de honorários advocatícios de forma conjunta.

Nesse contexto, independentemente de quem tenha dado causa imediata à demanda, todos os entes integrantes da federação respondem solidariamente pela satisfação do direito à saúde, não sendo possível, no bojo da demanda, operar-se distinções quanto à responsabilização pela verba sucumbencial.

Tal entendimento afasta a aplicação restritiva do princípio da causalidade quando se trata de obrigações solidárias decorrentes do dever comum de assegurar políticas públicas de saúde, conforme previsto no art. 196 da Constituição Federal.

Da Remessa Necessária

No tocante à remessa necessária, a sentença está em conformidade com o art. 196 da Constituição Federal, que consagra o direito à saúde como dever do Estado, bem como com a jurisprudência firmada pelo STF (Tema 793), que reconhece a solidariedade entre os entes da federação para o cumprimento de obrigações na área da saúde.

Constata-se que a paciente necessita de procedimento urgente de embolização, diante do quadro de aneurisma cerebral, e comprovou-se a hipossuficiência econômica.

A condenação solidária imposta aos entes públicos para o custeio do tratamento encontra respaldo constitucional e jurisprudencial, não havendo reparos à sentença quanto à obrigação de fazer imposta.

No tocante aos honorários advocatícios, verifica-se que a sentença fixou o valor de R$ 2.000,00, a serem pagos solidariamente pelos entes públicos em partes iguais. Tal fixação revela-se adequada e proporcional, em conformidade com o entendimento firmado no julgamento do Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, cumpre pontuar, conforme bem destacado pelo representante do Ministério Público, a imprescindibilidade de ajuste na fundamentação, a fim de refletir, de forma mais precisa, os contornos da responsabilidade pelas despesas decorrentes da obrigação imposta na sentença. Confira-se:

“
[...]

No julgamento do Tema 1033, em 30/9/2021, a Suprema Corte fixou a seguinte tese de repercussão geral:
“O ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde, em cumprimento de ordem judicial, deve utilizar como critério o mesmo que é adotado para o ressarcimento do Sistema Único de Saúde por serviços prestados a beneficiários de planos de saúde”
(RE nº 666.094/DF).

Malgrado o procedimento cirúrgico postulado nestes autos tenha sido realizado na rede médica particular, não há registro da instauração de incidente de cumprimento de sentença com análise específica dos valores cobrados, tampouco se verifica qualquer demonstração de observância do critério preconizado no acórdão paradigma quando de sua liberação aos agentes privados.

[...] Portanto, é necessário que seja determinada a instauração de procedimento de cumprimento de sentença relacionado aos pagamentos realizados (totalizando R$ 90.500,00), com vistas à averiguação e restituição dos valores devidos ao poder público por inobservância do Tema 1033 do STF.
” (Id. 335013374). [Destaquei]

Desse modo, mostra-se adequado a instauração de incidente de cumprimento de sentença no juízo de origem, com vistas à apuração de eventual excesso de pagamento a prestador de serviço de saúde privado e à restituição de valores ao erário, caso configurada a inobservância ao precedente qualificado da Suprema Corte.

Nesse sentido, colhe-se jurisprudência desta Terceira Câmara:

“A prestação do serviço de saúde em unidade privada, diante da omissão do Poder Público, gera o dever de ressarcimento por parte do Estado, conforme os princípios constitucionais do direito à vida e à saúde (CF, art. 6º e art. 196) e a responsabilidade solidária dos entes federados.

O ressarcimento, todavia, deve observar os parâmetros estabelecidos pela jurisprudência do STF no julgamento do Tema 1033 (RE 666.094/DF)
, que fixou como critério a Tabela SUS ajustada segundo os valores fixados pela ANS.”

(TJMT, N.U 1007658-86.2022.8.11.0040, relator Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 12/08/2025)

“
É cabível a instauração de fase de cumprimento de sentença para apurar eventual excesso de valores pagos à rede privada de saúde, conforme diretriz fixada no Tema 1.033 do STF, que impõe a observância dos critérios públicos de ressarcimento estabelecidos para o SUS.
”

(TJMT, N.U 1028590-05.2024.8.11.0015, relator Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 09/12/2025)

Ante o exposto,

rejeito a preliminar de sobrestamento
e, no mérito,
nego provimento ao recurso de apelação
interposto pelo Município de Lucas do Rio Verde.

Em sede de remessa necessária, mantenho integralmente a sentença quanto à obrigação de fazer e à condenação ao pagamento de honorários advocatícios no valor de R$ 2.000,00, a ser suportado solidariamente pelos entes públicos.

Todavia,
retifico parcialmente para determinar a instauração de incidente de cumprimento de sentença no juízo de origem, com o objetivo de apurar eventual excesso nos pagamentos realizados à rede privada de saúde, nos termos da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1033.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026